Tribunal: TJDFT
Processo: 0728610-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728610-28.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE RECORRIDA: MARIA IVETE SILVA DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR "MORAR BEM". PATRIMÔNIO DE ENTE PÚBLICO. INALIENABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A "alienação fiduciária de imóveis" é instituto jurídico que envolve a transferência da propriedade de um bem como garantia de uma dívida. Nesse tipo de negócio, o devedor (fiduciante) transfere a propriedade do bem ao credor (fiduciário) como garantia do cumprimento de uma obrigação, geralmente o pagamento de um financiamento. Como decorrência da alienação fiduciária de imóvel tem-se a propriedade resolúvel, que no direito significa que, ao transferir a propriedade do bem ao credor fiduciário, o devedor mantém a posse e o direito de usar o bem enquanto cumpre com suas obrigações. No entanto, se ele devedor não cumprir com o pagamento da dívida, o credor fiduciário tem o direito de haver a posse do bem e vendê-lo para quitar a dívida. 2. Na forma do art. 835, XII do CPC podem ser penhorados os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Entretanto, seria um contrassenso levar a leilão referidos direitos aquisitivos porque implicaria em afetação direta ao contrato de alienação fiduciária e aos direitos do proprietário fiduciário, salvo se houver, previamente, quitação do financiamento imobiliário, ou se o credor fiduciário aceitar transferir a dívida para um futuro arrematante. Outrossim, sem tais providências, nenhuma garantia poderia ser dada ao possível arrematante porque o credor-proprietário pode simplesmente retomar o bem, ou seja, o ato judicial não carregaria em si mesmo a indispensável segurança jurídica. 3. Tratando-se de imóvel do programa de habitação popular "Morar Bem", cuja finalidade é construir unidades habitacionais para famílias de uma determinada faixa de renda (art. 1o, da Lei n. 11.977/09), o bem integra o patrimônio de ente público, e, portanto, é inalienável. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 833, §1o, e 835, inciso XII, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado, mesmo sendo este vinculado a programa de habitação. Afirma a natureza propter rem das despesas condominiais que originaram a dívida cuja quitação é objeto do feito executivo. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 833, §1o, e 835, inciso XII, ambos do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso pretoriano, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência. Em reforço à conveniência da submissão do apelo à Corte Superior, verifique-se trecho de decisão monocrática em sintonia com a tese recursal: “é possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia, mesmo nos casos de imóveis financiados que integrem programas habitacionais.” (REsp n. 2.166.496, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012